Tribunal: TJMT
Processo: 0042395-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042395-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUTEMBERG RHAUAN MIMAR FRANCA AGUIAR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO EXTRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADONIAS SANTANA - CPF: 012.666.341-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (art. 155, “CAPUT”, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAU DE CERTEZA ACERCA DO EMPREGO DE AMEAÇA.

SUBSIDIARIAMENTE

FURTO CONSUMADO
. NÃO CABIMENTO.
DÚVIDA QUANTO A VIOLÊNCIA EMPREGADA. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista a contradição da testemunha em juízo e a dúvida permeada em todo o arcabouço fático no tocante a violência empregada, é o que impõe o princípio in dubio pro reo.

2.

O crime de furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tentativa de furto (art. 155,
caput
na forma do art. 14, II, todos do Código Penal), à pena de 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto, julgada extinta pelo seu integral cumprimento em razão da detração (ID 171194242).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação do recorrido por roubo impróprio;
b)
condenação por furto consumado (ID 171194241).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 171194247). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 176440177).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, buscando, em síntese, a condenação do recorrido por roubo impróprio e subsidiariamente, por furto consumado.

Como se pode ver do conjunto probatório, a autoria e materialidade delitiva estão comprovadas, todavia, o tipo penal pleiteado no recurso de apelação não se enquadra neste caso concreto. Com efeito, verifico ser o caso de
desprovimento do recurso
.

Muito bem comparado, em sua decisão, o juiz de primeira instância deu ênfase às respostas da testemunha Adonias Santana (funcionário do supermercado Extra) formuladas em audiência de instrução e julgamento pelo membro do parquet e pela autoridade judiciária, vejamos:

“(...)
Promotor: Aí quando ele furtou as facas, o senhor foi atrás dele? Testemunha/vítima: Eu tinha pegado ele já lá embaixo no estacionamento, lá embaixo já. Promotor: Ele estava com as facas furtadas? Testemunha/vítima: Tava com as facas já. Promotor: Aí foi lá que ele sacou a faca dele? Testemunha/vítima: Foi lá fora que ele sacou a faca em mim né, ele queria socar a faca em mim já lá fora, lá no estacionamento. Promotor; E quando ele sacou essa faca, ele ainda estava com as facas do mercado? Testemunha/vítima: Ele tava com a faca do mercado ainda. Promotor: Ou seja, ele não estava querendo entregar as facas para vocês? Testemunha/vítima: Não tava querendo entregar a faca não, ele ia leva
(...)”.

“(...)
Juiz: Em que momento vocês viram ele subtraindo a faca? Testemunha/vítima: Ele tava com a faca na hora que ele subiu, ele foi no fundo do mercado, ele pegou um picanha, aí fomos para ele devolver, ele não queria devolver, aí ele rodeou lá no bazar e pegou aquele molho de facas. Ele pegou, rasgou e puxou aquela faca para nós, aí nós juntemos nele lá, ele pegou e correu lá para baixo, aí ele tirou as duas facas dele que tava na cintura, ele tinha faca na cintura. Juiz; Se ele estava com as duas facas na cintura, qual a necessidade de pegar mais facas e depois pegar a faca da cintura e partir em direção do senhor? Testemunha/vítima: Não, ele pegou. Nós conseguiu pegar a faca dele lá dentro, pegamos as facas nossa tudinho dele LÁ DENTRO, aí corremos atrás dele, até lá embaixo para ele devolver a picanha, aí ele tava com a faca na cintura já, aí que ele arrancou da cintura e puxou a faca para nós. Juiz: E a picanha? Testemunha/vítima: Nós tomemos dele a picanha
(...).

Como se observa do depoimento transcrito, num primeiro momento, o réu não queria entregar o conjunto de facas, daí a razão qual teria resistido, entenda, teria sacado sua faca para não entregar/devolver o pretenso objeto tentado subtrair, empregando de violência/ameaça. Já num segundo momento, ou seja, ao responder as perguntas deste magistrado, já mencionou que teria pego, entenda, tomada a faca do réu já dentro do supermercado, enquanto ele foi detido na parte inferior, vale dizer, no estacionamento do supermercado. Nesse contexto, já surge uma outra situação, qual seja, quiçá, o Sr. ADONIAS, tentando justificar ou sustentar sua versão, desta feita, aparece um outro produto que teria o réu tentado subtrair, nesse caso, uma “picanha”, qual na verdade não ficou preciso em que momento teria o acusado tentado subtrair esse produto, ou seja, se foi antes da tentativa da subtração do conjunto de facas, ou então, se estava tentando evadir com essa peças de carne, quando abordado na parte inferior do estacionamento do supermercado. No entanto, fato é que, se realmente houve a tentativa de subtração dessa peça de carne, ela não foi apreendida e muito menos mencionado em momento algum na fase inquisitiva, por quem quer que seja. Dessa forma, uma coisa é certa, não teria cometido crime para garantir a posse da coisa (Conjunto de Facas), eis que, segundo resposta, diga-se, a segunda, teria o conjunto de facas sido recuperadas lá dentro do próprio supermercado, então, sua intenção, ao empregar violência contra os funcionários do citado supermercado não visava assegurar o produto do crime, o que com isso afastaria a caracterização do crime de roubo impróprio. Por outro lado, se for valer a resposta atribuída ao representante do M. Público, e já transcrita anteriormente, nesse caso, caracterizado estaria o crime de roubo impróprio.
Assim, existindo duas versões antagônicas
, não compete à este julgador escolher, tipo, “sorteio”, qual é a melhor versão, pois, o poder discricionário, com certeza, não inclui essa hipótese, de modo que,
diante desse contexto, é de ser favorecido ao réu
(...)”.
(ID 171194242).

Quando a testemunha Adonias Santana respondeu perguntas do magistrado, eis que surgiu um novo produto do crime, qual seja, uma peça de picanha. O que não foi falado em momento algum na fase de inquérito, e em sua resposta, não deixou claro a ordem e o local dos fatos. Tal obscuridade também incide sobre uma faca de cabo preto que já havia sido apreendida anteriormente por funcionários do supermercado dizendo que é do apelado, não foi provado ser ele o dono da faca, mas juntaram no momento da apreensão como se fosse. Assim corrobora o termo de depoimento da testemunha Josuel da Cruz Macedo, policial militar:

(...)
QUE uma das facas de cabo preto
foi apreendida dias anterior

pela equipe de segurança do supermercado
no momento em que o suspeito utilizava para ameaçar os seguranças e tentar realizar o furto
(...). (ID 171194221).

O delito previsto no artigo 157, parágrafo 1o, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência ou grave ameaça é empregada para assegurar a impunidade do crime.

No entanto, a dúvida quanto à violência empregada é o que permeia o processo. Nota-se que tanto na fase inquisitorial, quanto na processual, há divergências que impossibilitam o reconhecimento do roubo impróprio.

Ademais, a ordem dos fatos quanto à violência e a verdadeira intenção do agente alterada nas respostas, geraram duas versões diferentes no mesmo caso. Diante do contexto, remanescendo dúvidas acerca da violência e grave ameaça, é imperiosa a observância do brocardo
in dubio pro reo.

O princípio
in dubio pro reo
, adotado pelo ordenamento jurídico, expressa que, havendo dúvida no processo penal, a interpretação do juiz deverá ser em favor do acusado.

Nesse sentido, assim entende este tribunal de justiça na pessoa do eminente relator Luiz Ferreira da Silva:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO

IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. PLEITO DE REDUÇÃOD DA PENA PREJUDICADO. 2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO EM LEI PARA O DELITO DE AMEAÇA. VIABILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE.
3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA. POSSIBILIDADE AINDA QUE NÃO TENHA UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

4. RECURSO PROVIDO.

1. A condenação criminal requer sempre a certeza da prática delitiva, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da conduta imputada na denúncia, enseja a absolvição do apelante quanto à contravenção penal, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

(Recurso Especial n. 1.972.098/SC julgado em 14.6.2022).

Ao apreciar o pedido subsidiário e analisando todo o contexto processual, verifico que o furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o apelado deu início a execução, mas não logrou êxito por ter sido abordado pelos seguranças do mercado.

Ante o exposto, diante de duas versões narradas pela testemunha em juízo e na dúvida quanto à violência empregada, conheço da apelação interposta e
a desprovejo
, em razão do princípio
in dubio pro reo
. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024